Tribunal: TJDFT
Processo: 0756766-41.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALIMENTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. PRESENÇA DE OBJETO ESTRANHO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, enquadrando-se autora e ré, respectivamente, como consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
2. Compete ao fornecedor exercer controle adequado dos riscos inerentes a todas as etapas de produção e comercialização de alimentos. Tais riscos — próprios da atividade econômica desenvolvida — não podem ser transferidos ao consumidor, especialmente quando evidenciada violação dos deveres de cuidado, prevenção e mitigação de danos.
3. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a presença de corpo estranho em alimento adquirido pelo consumidor, ainda que sem ingestão do conteúdo, configura risco concreto à saúde e à segurança, violando o direito fundamental à alimentação adequada e ensejando dano moral indenizável. Tal situação caracteriza defeito do produto, nos termos do art. 12 do CDC, por expor o consumidor a risco indevido e contrariar o dever de segurança previsto no art. 8o do CDC, conforme decidido no REsp 1.424.304/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 11/3/2014.
4. No caso, as provas acostadas aos autos, especialmente as fotografias e as mídias audiovisuais apresentadas pela parte autora (IDs 81826535, 81826537 e 81826538), demonstram que o produto estava impróprio para consumo, em razão da presença de corpo estranho, o que confere plena verossimilhança às alegações iniciais. Restou comprovado que a autora adquiriu alimento no estabelecimento comercial da ré (ID 81826536) e que o produto apresentava, em seu interior, um objeto estranho (aparentemente vidro), expondo a consumidora a risco à sua integridade física e psíquica.
5. Tal circunstância atrai a incidência da responsabilidade civil objetiva prevista no art. 12 do CDC, impondo o dever de reparar os danos extrapatrimoniais suportados. Ademais, a ré não comprovou nenhuma excludente de responsabilidade, motivo pelo qual não há falar em afastamento de sua obrigação de indenizar.
6. O montante arbitrado em R$ 3.000 revela-se adequado e proporcional, considerando a gravidade da conduta, a repercussão do dano e a função pedagógica da indenização, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
7. Recurso conhecido e não provido. Relatório em separado.
8. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios para a parte autora, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.